Tribunal: TJES
Processo: 5015292-20.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015292-20.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DENNIS CASIS CERBO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por DENNIS CASIS CERBO (parte assistida por advogado particular) em face de BANCO BMG SA, por meio da qual alega que buscou a ré para contratar empréstimo consignado, todavia, com o passar dos anos ao notar que os descontos não se encerravam e consultar seus extratos de empréstimos do INSS tomou ciência que a requerida teria levado a efeito contrato de cartão de crédito consignado, modalidade nunca explicada ao requerente, razão pela qual postula a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação moral”.

2. A sentença objurgada (ID n.º 15765083) julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: a) declarar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando quitado o débito (contrato nº 15035428) e determinando que a ré se abstenha de realizar novas cobranças ou negativações; b) condenar a parte ré a restituir, de forma simples, o valor de R$2.680,15; e c) condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15765434), a parte Ré, ora Recorrente, suscita as preliminares de prescrição e decadência, ao argumento de que transcorreu o prazo para pleitear a reparação civil e a anulação do negócio jurídico. Requer ainda a impugnação da gratuidade de justiça concedida ao autor. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo a legitimidade da contratação, a ausência de vício de consentimento e o cumprimento do dever de informação, alegando que o autor estava ciente dos termos do contrato de cartão de crédito e inclusive realizou pagamentos avulsos de faturas, o que configuraria ato incompatível com o desconhecimento alegado. Pede o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do seu valor.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15765438), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão. Sustenta que foi induzida a erro, pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito. Afirma que jamais utilizou o cartão para compras e que a disponibilização do valor via TED é característica de empréstimo, reforçando a tese de falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6.

De início, a parte Ré, por via de seu Recurso Inominado, suscita a preliminar de Prescrição e Decadência.
A situação dos autos envolve o debate acerca de relação de trato sucessivo, no qual se renova o termo inicial para a contagem dos prazos se renova a cada novo desconto. Assim, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é de que o termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento da última parcela ou do último desconto. A tese da Ré, que utiliza a data de assinatura do contrato como marco inicial, ignora a natureza continuada da lesão e, portanto, deve ser categoricamente rechaçada.

7. No mérito, o recurso não merece provimento. A instituição financeira recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso II, do CPC. Os autos revelam que: (I) não há prova inequívoca de que o consumidor foi devidamente informado sobre a modalidade de "Cartão de Crédito Consignado"; (II) não restou configurada a utilização do plástico para a realização de compras, finalidade precípua de um cartão de crédito; (III) a Recorrente limitou-se a comprovar a transferência de valores para a conta do autor (ID n.º 15765068), operação esta que, isoladamente, é compatível tanto com um empréstimo pessoal quanto com o saque inaugural de um cartão de crédito, não sendo suficiente para demonstrar a ciência e anuência do consumidor com a modalidade contratual específica; (IV) o pagamento avulso de faturas, por sua vez, demonstra apenas a boa-fé do devedor em quitar o débito que reconhecia, não possuindo o condão de convalidar o vício de consentimento originário. Desse modo, a parte Ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

8. A situação descrita configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. A jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, é pacífica no entendimento de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, constituem dano moral
in re ipsa
. Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla função da responsabilidade civil, reparatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, não havendo fundamento para a sua reforma.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)